Tribunal: TJES
Processo: 0004350-18.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004350-18.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER REBULI COUTINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Wagner Rebuli Coutinho Junior em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal anteriormente interposta.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não houve enfrentamento aprofundado da alegação de dificuldade financeira da empresa e de seu sócio, circunstância que, segundo ele, inviabilizou o acolhimento integral da tese defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da alegação de dificuldade financeira da empresa e seu sócio, impactando na culpabilidade do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.

5. O embargante busca o prequestionamento de matéria que não foi arguida em momento oportuno, configurando inovação recursal, o que é vedado.
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese defensiva, afastando a inexigibilidade de conduta diversa e fundamentando a impossibilidade de reconhecimento da excludente de culpabilidade.
7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a tese adotada pelo colegiado, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgamento impugnado.

8. A jurisprudência do Tribunal confirma que os embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria já decidida:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS."
(TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018, DJES 16/10/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A alegação de dificuldade financeira não caracteriza excludente de culpabilidade quando há outras alternativas legais para evitar a conduta criminosa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018, DJES 16/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CRIMINAL

Nº
0004350-18.2019.8.08.0050

EMBARGANTE: WAGNER REBULI COUTINHO JUNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interposto
s por
WAGNER REBULI COUTINHO JUNIOR,
em face do acórdão id. 8917379, proferido pela Segunda Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto anteriormente pelo ora apelante.

Por meio das razões recursais apresentadas, o embargante aduz que, a presença de omissão e contradição no aresto combatido, consubstanciados no não enfrentamento aprofundado da questão afeta à condição financeira precária da empresa e de seu sócio, situação que indubitavelmente obstou o acolhimento integral a tese recursal perfilhada, requerendo assim, o provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11402232) opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E mais, com base no autorizativo do artigo 3º do mesmo códex, os aclaratórios ainda se prestam à correção de erros materiais constantes em decisão judicial, a teor do que preceitua o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta omissão do acórdão,
contudo, ao analisar a peça recursal a defesa requer
prequestionamento de matéria que não foi alegada em nenhuma das peças defensivas anexas nos autos, configurando assim, inovação recursal, que vedado em sede da presente ação.

O acórdão qu
e conheceu e não proveu
da presente
Apelação
, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial. Vejamos:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA- NÃO RECONHECIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CULPABILIDADE- PERÍODO E VALOR ENVOLTO NA CONDUTA TÍPICA – CONFISSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Muito embora alegue-se que erroneamente o d. juiz de piso afirmou a inexistência de documento que comprovasse a dificuldade financeira no período da conduta típica, entendo pela irrelevância de tal comprovação. Ainda que comprovado as complicações no momento vigente, as condutas adotadas pelo indivíduo não estiveram em acordo com o esperado e aconselhado pelo ordenamento jurídico brasileiro, de modo que haveria outras alternativas não findadas no tipo penal. A título de exemplo, oportunidades como recuperação judicial, parcelamento da dívida ativa, solicitação empréstimos, ou até mesmo a declaração de falência, com finalidade de não cometimento do ilícito.

2. 1. A materialidade do delito restou devidamente comprovada – Representação Fiscal às fls. 07, Informativo de Lançamento de Crédito Tributário às fls. 08, Certidão de Dívida Ativa às fls. 09 e Contrato Social da empresa Panificadora Couthi LTDA às fls. 40/43.; 2. A autoria mostrou-se consubstanciada nos testemunhos prestados, bem como na própria narrativa do ora apelante.

3. Pelo tempo de operação da conduta e em razão do valor envolto no fato típico, passo a valorar o vetor da culpabilidade em 1/6 e a desconsiderar a exasperação da pena em virtude das consequências extrapenais. Em segunda fase, entendo pelo reconhecimento da atenuante da confissão

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos, mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

Além disso, mesmo que fosse detectada alguma irregularidade no reconhecimento pessoal, por eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tal vício não teria o poder de invalidar a sentença condenatória, já que esta se apoia em outros elementos de prova autônomos e consistentes (como declarações das vítimas, depoimento de policiais e apreensão do celular subtraído), todos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
(TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para no mérito,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)